Tribunal: TCU
Processo: 006.794/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de aposentadoria de Eliana Almeida Zamboni Rodrigues da Cunha emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectou: (i) a inclusão irregular, nos proventos, de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; e (ii) o reajuste indevido dos valores percebidos na forma de VPNI; considerando que a primeira irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que não consta, do ato, informação de que a incorporação decorra de decisão judicial, havendo apenas referência à existência de decisão administrativa; considerando que a Sefip detectou, ainda, irregularidade relacionada ao reajuste das rubricas de VPNI decorrentes da aplicação da Lei 13.302/2016, em afronta ao art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997, uma vez que aquele normativo não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores federais, na linha da jurisprudência pacífica do Tribunal ( Acórdão 11847/2020-TCU-Primeira Câmara ); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Eliana Almeida Zamboni Rodrigues da Cunha; b) dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente até a data da ciência pelo Senado Federal do presente acórdão; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.794/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eliana Almeida Zamboni Rodrigues da Cunha (XXX.079.321-XX) 1.2. Unidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Senado Federal que, em quinze dias, contados da notificação desta decisão: 1.7.1. ajuste as rubricas pagas na forma de VPNI nos proventos da interessada para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.2. destaque a parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o, em trinta dias, à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, o comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.